Tribunal: CARF
Processo: 10665.902896/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.902896/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.841 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
PARCELA COMPONENTE DO CRÉDITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Tendo tomado ciência do motivo da não confirmação de parte das retenções
por não comprovação do oferecimento à tributação dos respetivos rendimentos,
A contribuinte alegou que os rendimentos relativos à aplicação financeira
teriam sido oferecidos à tributação em períodos anteriores pelo regime de
competência, nos termos do art. 373 do RIR/99 e as retenções sobre os
rendimentos teriam ocorrido no momento do resgate da aplicação, pelo regime
de caixa. Ocorre, porém, que a Recorrente não juntou aos autos nenhum
documento para comprovar sua alegação.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA CONTRIBUINTE.
No caso de compensação tributária, o ônus da prova cabe à interessada, no caso
à contribuinte, nos termos do art. 373 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.902896/2013-26
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.841 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902896/2013-26

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-60.926, de 07 de novembro de
2017, da 1a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA contra despacho
decisório que não homologou a DCOMP por ela apresentada.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 14823.99513.300710.1.3.02-3339, cujo
crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do 4a trimestre de 2009 no valor de R$ 81.807,31.
A DCOMP não foi homologada, de acordo com o Despacho Decisório eletrônico
067682059 (e-fls. 16-19), porque parte das retenções em fonte informadas na DCOMP, que
compunham o saldo negativo de IRPJ, não foi confirmado. A contribuinte informou retenções de
R$ 223.566,32, tendo sido confirmados apenas R$ 116.837,96. Como o IRPJ devido, apurado na
DIPJ, foi de R$ 141.759,01, a Autoridade Administrativa concluiu que não haveria saldo
negativo disponível para compensação.
As retenções informadas na DCOMP foram parcialmente confirmadas porque a
contribuinte não ofereceu as receitas correspondentes à tributação, de acordo com a análise de
crédito do despacho decisório. Foram discriminados no despacho decisório as retenções não
confirmadas, conforme excerto da análise de crédito, abaixo colacionado:

Inconformada com a não homologação da DCOMP, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade, alegando que as retenções são comprovadas pelos documentos
que juntou aos autos.
Aduz que as retenções do IRPJ relativa às aplicações financeiras da pessoa
jurídica são realizadas no encerramento de cada período de apuração, nos termos do art. 55 da
Instrução Normativa RFB 1.022, de 2010, e uma vez que apresentou todos os documentos
comprobatórios das retenções, as respectivas compensações somente poderiam ser realizadas
relativamente ao quarto trimestre de 2009.
Alegou a contribuinte que o despacho decisório, além de não apresentar qualquer
critério e/ou justificativa plausível, não encontra respaldo legal para não homologar todos os
créditos declarados no referido PER/DCOMP, requerendo o reconhecimento do crédito e
homologação da DCOMP.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.841 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902896/2013-26

A DRJ entendeu que a contribuinte não enfrentou os fundamentos do despacho
decisório, ou seja, que oferecesse contrapontos à acusação de não ter oferecido integralmente à
tributação as receitas financeiras relativas ao imposto retido e por isso julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls.
127-135), onde alega que apresentou toda a documentação que lastreou suas declarações de
IRRF e que somente pode realizar a compensação dos valores efetivamente retidos pelas
instituições financeiras após terem sido retidos por aquelas instituições.
A Recorrente ratifica que o despacho decisório não apresentou qualquer critério
e/ou justificativa plausível para a ausência de homologação, não havia respaldo legal para não
homologar todos os créditos declarados na DCOMP 14823.99513.300710.1.3.02.3339, tendo em
vista que as retenções foram realizadas no quarto semestre de 2009 e que a documentação
juntada aos autos comprovariam as retenções.
Justifica que as receitas financeiras são reconhecidas pelo regime de competência
e por isso devem compor o Lucro Real apurado pela empresa para efeito de tributação do IRPJ
em observância aos artigos 251 e 373 do Decreto 3000 de 1999 (Regulamento do imposto de
renda).
Aduz que o total da receitas apuradas pela autoridade administrativa e informadas
em DIRF pelas fontes pagadoras, no total de R$1.090.483,42 é a base de cálculo do imposto
retido e não total de rendimentos no período em que ocorreu o fato gerador da retenção, que foi
de R$540.921,08.
Afirma a Recorrente que a diferença entre o valor apontado pela Autoridade
Administrativa e o valor declarado teria sido devidamente registrada e declarada em períodos
anteriores pelo regime de competência.
Requer ao final o provimento do recurso com a reforma do v. acórdão e a
homologação da compensação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua
admissibilidade, assim dele conheço.
A Recorrente aduz que o despacho decisório não apresenta qualquer critério e/ou
justificativa plausível para a não homologação da compensação:
O despacho decisório objeto da presente manifestação, com a devida vênia,
além de não apresentar qualquer critério e/ou justificativa plausível para a
ausência de homologação, não encontra respaldo legal para não homologar
todos
os
créditos
declarados
no
PER/DCOMP
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.841 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902896/2013-26

14823.99513.300710.1.3.02.3339, tendo em vista que as RETENÇÕES do IRPJ
foram realizadas no quarto semestre de 2009.
Não assiste razão à Recorrente.
Apesar da forma sucinta de informar o não reconhecimento do crédito, por se
tratar de despacho eletrônico, fica claro que somente parte das retenções informadas em DCOMP
foram confirmadas, como se verifica do excerto do despacho decisório abaixo colacionado:

E o detalhamento da análise de crédito informou as retenções não confirmadas,
discriminando-as por fonte pagadora e o motivo da não confirmação foi o não oferecimento á
tributação das receitas relativas às retenções informadas na DCOMP:

Consta ainda na análise de crédito que os documentos relativos à análise do direto
creditório foram arquivados no dossiê n° 10010.002541/1013 e estariam à disposição para
consulta pela Recorrente na Delegacia da Receita Federal do Brasil de circunscrição da
Recorrente.
Portanto, todas as informações para a defesa da Recorrente foram disponibilizadas
pelo FISCO, eram claras e não prejudicaram a sua defesa.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.841 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902896/2013-26

A DRJ já havia consignado que a Recorrente não enfrentara o motivo pelo qual a
DCOMP não fora homologada, limitando-se a juntar os comprovantes de rendimentos e de
retenção na fonte.
A DRJ também consignou no voto condutor do acórdão que no dossiê no
10010.002541/1013-86 consta que foram informados receitas financeiras de R$ 1.170.787,14 na
DIPJ, e também na DIRF constam receitas financeiras de R$ 1.170.787,14. A contribuinte foi
intimada a detalhar os rendimentos e retenções.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente a Autoridade
Administrativa teria concluído que as receitas informadas em DIRF totalizavam R$
1.090.483,42, mas a Recorrente teria oferecido à tributação apenas R$ 540.921,08. O IRRF
reconhecido foi proporcional à receita oferecida à tributação:
Consultando-se o processo no 10010.002541/1013-86, referido no despacho
decisório, constata-se que as inconsistências encontradas no processamento do
PER/DCOMP referem-se ao valor de R$ 7.805,39, referente ao código de
arrecadação 3426, retido pela fonte CNPJ 60.746.948/0001-12, que não foi
confirmado, e que as receitas financeiras da DIPJ, R$ 748.426,41, são menores
que as receitas correspondentes constantes nas DIRF, R$ 1.170.787,14.
Em razão desses fatos, em 15/08/2013, o contribuinte foi intimado a detalhar o
valor declarado de R$ 748.426,41 na Demonstração do Resultado da DIPJ e os
recibos de resgate de todas as operações financeiras. Em 06/09/2013, foi
intimado a apresentar diversos comprovantes de retenção, demonstrativo de
contas do Banco do Brasil contendo a data dos rendimentos e outros
documentos. Em 10/09/2013, foi intimado para apresentar extrato de aplicação
financeira dos meses 10 e 11/2009 do Fundo de Componentes Mercedes Benz
do Banco Itaú S/A.
O contribuinte atendeu as intimações, apresentando toda a documentação
relativa ao IRRF utilizado nas declarações.
Da análise dessa documentação, a autoridade administrativa apurou um total de
receitas informadas em DIRF de R$ 1.090.483,42 e IRRF de R$ 207.540,34.
Entretanto, em razão de que o contribuinte ter declarado na DIPJ somente a
importância de R$ 540.921,08 a título de receitas financeiras, o IRRF foi
reconhecido proporcionalmente à essa receita.
Observa-se que a justificativa para os valores não confirmados, conforme
demonstrativo acima, é que a receita correspondente ao IRRF foi oferecida
parcialmente à tributação, e não a falta de comprovação dos valores retidos.
O contribuinte não ataca os fundamentos do despacho decisório. Esperava se
que ele apresentasse suas razões contrapondo a acusação de não ter oferecido
integralmente à tributação as receitas financeiras relativas ao imposto retido.
No recurso voluntário a Recorrente alega que os rendimentos relativos à aplicação
financeira teriam sido oferecidos à tributação em períodos anteriores pelo regime de
competência, nos termos do art. 373 do RIR/99 e as retenções sobre os rendimentos teriam
ocorrido no momento do resgate da aplicação, pelo regime de caixa. Ocorre, porém, que a
Recorrente não juntou aos autos nenhum documento para comprovar sua alegação.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.841 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.902896/2013-26

Tendo tomado ciência do motivo da não confirmação de parte das retenções por
não comprovação do oferecimento à tributação dos respetivos rendimentos, caberia à Recorrente
juntar aos autos documentos que comprovassem o oferecimento à tributação dos rendimentos
nos anos anteriores como alegou, mas não o fez.
No caso de compensação tributária, o ônus da prova cabe à interessada, no caso à
Recorrente, nos termos do art. 373 do CPC1.
Considerando que a compensação só pode ser autorizada quando ocorre a
comprovação da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN, e a Recorrente,
tendo tomado ciência do motivo do não reconhecimento da parcela do crédito não apresentou
documentos para contrapor à acusação fiscal, limitando-se a apresentar argumentos, há que ser
mantido o acórdão combatido.
Conclusão
Pelo exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 145
DF CARF MF
Original